Tribunal: TJMT
Processo: 1071683-31.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071683-31.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Corretagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MELISSA GOMES CHAMORRO - CPF: 017.196.311-31 (RECORRENTE), ANGELA RENATA DIAS AGUIAR FERRARI - CPF: 025.100.831-20 (ADVOGADO), WAM COMERCIALIZACAO S/A - CNPJ: 17.919.649/0005-37 (RECORRIDO), DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - CPF: 015.065.131-74 (ADVOGADO), REFUGIO DAS LONTRAS POUSADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 41.402.028/0001-32 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1071683-31.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Refugio das Lontras Pousada Empreendimentos Imobiliarios Ltda.

Wam Comercialização S.A

Recorrida(s):

Melissa Gomes Chamorro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ARREPENDIMENTO DA CONTRATANTE EXERCIDO DENTRO DO PRAZO DE 07 (SETE) DIAS DA ASSINATURA DO CONTRATADO. PREVISÃO CONTRATUAL. TENTATIVA DE CANCELAMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL. INCIDÊNCIA DE JUROS. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.

A Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, visa afastar a condenação a título de dano moral, ou, caso seja mantida, a redução do quantum indenizatório, bem como a não incidência de juros sobre os valores a restituir.

3. No presente caso, restou comprovado que a autora adquiriu duas cotas/frações do empreendimento “Refúgio das Lontras Pousada”, mediante a assinatura do contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária do empreendimento Refúgio das Lontras Pousada no regime de multipropriedade, firmado em 16/05/2022. Também restou comprovado que, no dia seguinte, a saber 17/05/2022, entrou em contato com a Reclamada para solicitar a rescisão contratual, exercendo o seu direito de arrependimento, previsto na Cláusula 16ª do contrato firmado entre as partes. Contudo, mesmo diante de várias tentativas administrativas de rescisão contratual, tanto por mensagens por meio do aplicativo de conversa WhatsApp, emails e ligações telefônicas, a consumidora não logrou êxito em rescindir o contrato, tendo que arcar todos os meses com as parcelas do contrato, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos sofridos, bem como dá ensejo a restituição dos valores pagos.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que
: “Em que pese a Reclamante ter buscado incessantemente ver seu direito de arrependimento aplicado, a Reclamada simplesmente não forneceu o atendimento adequado. Observa-se que a Reclamante enviou mensagens por meio de aplicativo de
Whatsapp
, e-mails e ligações telefônicas, mas nunca logrou êxito em ter um atendimento que finalizasse a rescisão do contrato e promovesse o estorno da compra no cartão, amargando mês a mês o desconto. Destaca-se que não se discute a validade ou não da cobrança de comissão de corretagem, mas sim a possibilidade de rescisão dos contratos por arrependimento da parte contratante, desde que exercido no prazo de 07 (sete) dias, como no caso dos autos, cujo arrependimento ocorreu no dia seguinte à contratação. Frisa-se, ainda, que a Cláusula 16 prevê a devolução integral dos valores pagos, não fazendo distinção entre comissão de corretagem ou valores devidos ao empreendimento.

Outrossim, o contrato foi firmado em 16/05/2022, muito depois da crise do COVID-19, não podendo a Reclamada lançar mão de tal justificava para não promover o estorno dos valores pagos pela parte Autora. Destarte, no caso em tela, destaco que é nítido que o contrato celebrado é de adesão, não podendo o consumidor discutir, modificar ou suprimir cláusulas que são desvantajosas a ele. Aliás, verifica-se que o contrato prevê cláusulas penais somente em relação à hipótese de inadimplemento contratual por parte do consumidor, o que, segundo a melhor jurisprudência, fere o princípio do equilíbrio contratual, o que coloca o consumidor em extrema desvantagem contratual. Assim, devem as Reclamadas promover a devolução do valor de R$ 8.589,80 (oito mil quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos) (...)
Ora, a cobrança de valores após o pedido de cancelamento/rescisão do contrato, é atitude altamente censurável e que viola dever ético e jurídico, abusando as Reclamadas do consumidor, fazendo com que ele pagasse valores, mesmo após manifestar seu arrependimento”
.

5. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE COTAS DE EMPREENDIMENTO. MULTIPROPRIEDADE. TIME SHARING. AUSÊNCIA DO DEVER INFORMACIONAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(TJ-RN - RI: 08112063720218205004, Relator: JOAO EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/05/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/06/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE COTA DE APARTAMENTO EM MULTIPROPRIEDADE. CONTRATO DE DIREITO DE USO DE IMÓVEL EM SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO (TIME SHARING). EMPREGO DE TÉCNICAS AGRESSIVAS DE VENDA E A ESCASSEZ OU INVERDADE DE INFORMAÇÕES OFERECIDAS PELOS VENDEDORES. PRÁTICA ABUSIVA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO.
PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDO DE FORMA IMEDIATA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) QUE COMPORTA MINORAÇÃO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PR - RI: 00003184620188160158 PR 0000318-46.2018.8.16.0158 (Acórdão), Relator: Juiz Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 23/06/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/06/2020)

6. O valor pago pela Reclamante deve ser integralmente restituído. Os juros de mora devem fluir a partir da citação. Nesse sentido: STJ, AR 4.393/GO, DJe 14/04/2016; AgRg no REsp 714.173/SP, DJe 21/10/2015; EREsp 876.527/RJ, DJe 18/03/2009.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decreto a revelia da Reclamada e, no mérito,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos formulados por
MELISSA GOMES CHAMORRO
em desfavor de
REFUGIO DAS LONTRAS POUSADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
e
WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA
para: 1.
DECLARAR
rescindido os contratos 02-B304/10 e 2-B303/04, objeto dos autos; 2.
CONDENAR
as Reclamadas solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 8.589,80 (oito mil quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos)
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV desde o pedido rescisão, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; 3.
CONDENAR
as Reclamadas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV desde aa presente data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; 4.
INDEFERIR
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ante a ausência de comprovação de necessidade da benesse”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023